Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921 DO CPC. TERMO INICIAL. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, E ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. LEI No 14.010/2020. AUSÊNCIA DE ATOS EXECUTIVOS ÚTEIS. MERA MOVIMENTAÇÃO FORMAL. INSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 921, § 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. O processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, e permaneceu sem impulso executivo eficaz após o término do período de suspensão.
3. O recorrente sustenta inexistência de inércia, alegando a prática de diligências patrimoniais, incidência da suspensão dos prazos prescricionais durante a pandemia da COVID-19 e inadequada fixação do termo inicial da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executória diante da ausência de atos executivos úteis após o período legal de suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução fundada em título extrajudicial submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, aplicável também à prescrição intercorrente, conforme o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF.
5. Suspenso o processo por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente após o decurso do período de um ano de suspensão, observada a redação do art. 921 do CPC vigente à época, em atenção ao princípio tempus regit actum.
6. A mera movimentação processual, desacompanhada de atos efetivos de constrição patrimonial ou de impulso útil da execução, não tem aptidão para interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.
7. Ausentes atos executivos eficazes após o término do período de suspensão, configura-se a prescrição intercorrente, legitimando a extinção da execução.
8. Reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, é incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, na redação dada pela Lei no 14.195/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento:"1. A prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de um ano de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, observado o regime legal vigente ao tempo do início da contagem. 2. Somente atos executivos dotados de efetiva utilidade são aptos a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente. 3. Reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, é incabível a fixação de honorários advocatícios."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 771, parágrafo único, 921, §§ 1o, 4o e 5o, 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; Lei no 14.010/2020; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 150.
STJ, REsp no 1.604.412/SC (IAC no 1).
TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.